Tribunal: TJPA
Processo: 0001268-96.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001268-96.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO ITAU SA

APELADO: ANTONIO JOSE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001268-96.2019.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO ITAU S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

APELADO: ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 28.177-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. DÉBITO IMOTIVADO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

16180271, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de condenar a instituição bancária em danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 além de danos materiais no valor de R$ 2.371,60.

Consta de peça inicial (Id. 16180242) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e contraiu um empréstimo consignado, na data de 01/02/2016, no valor de R$ 1.958,95, parcelados em 72 parcelas de R$ 59,29.

Alega que após a 20ª parcela, teve seu contrato excluído de forma indevida, através de um refinanciamento não solicitado.

Em sentença (Id. 16180271), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº 0078220843320160201, bem como para condenar o Requerido BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., a pagar ao autor ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e, a indenizar o autor no valor de R$ 2.371,60, a título de danos materiais.

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 16180273, onde alega em apertada síntese que a contratação do empréstimo n° 13698733-6 se deu em 26/09/2017, sendo parcelado em 72 parcelas de R$ 264,00 cada, através de acesso ao Caixa Eletrônico, autorizado mediante utilização de cartão magnético dotado da tecnologia CHIP e digitação de senha secreta e pessoal/biometria.

Afirma que a operação em questão teve o condão de quitar os empréstimos de nº 78220843-3 e 21646468-5, que foram contratados em anteriormente, não sendo estes contestados pela parte apelante, bem como, houve a liberação de troco no valor de R$ 922,33 por meio de liberação em conta corrente Itaú de titularidade da própria parte apelada nº 00900-1, agência 0208 o que demonstra o benefício obtido com a operação que ora questiona.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da sentença, seja reduzido o valor dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 16180277, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ... de ... de 2023.

Belém,( PA), 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

No caso em exame, verifico que a instituição bancária não apresentou o suposto contrato de refinanciamento de dívida, mas tão somente trouxe no corpo da contestação (id.

16180250 - Pág. 6), o “print” de um documento ilegível denominado “comprovação de contratação no Guichê do Caixa (SLIP)”.

Inexiste nos autos a informação da localidade do caixa eletrônico onde se deu a operação, o horário ou a foto do autor, quando da celebração do contrato. Ou ainda, as condições do suposto refinanciamento.

Além disso, sequer foi apresentado os supostos contratos de empréstimos anteriores, os quais teriam sido quitados pelo contrato ora questionado.

Outrossim, verifico que o suposto crédito de R$ 922,33 realizado na conta bancária da parte autora (id.

16180250 - Pág. 28), não faz qualquer referência ao contrato de refinanciamento ora reclamado, além do valor ser muito inferior ao constante do contrato.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e nem a demonstração de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de empréstimos não comprovados, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desarrazoado, devendo ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum. Enquanto que valor a maior caracterizaria enriquecimento ilícito pela parte autora.

ISTO POSTO, dou parcial provimento à apelação interposta, apenas e tão somente para minorar os danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Deve-se ainda, ser descontado qualquer valor referente ao empréstimo questionado, que seja comprovadamente demonstrado o pagamento em benefício do autor, tudo a ser apurado e verificado em sede de liquidação de sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

Determino ainda atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023